Tribunal: STF
Processo: ARE 1489532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 747):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA GALHETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. 



    1. Comprovados os danos causados ao meio ambiente com a edificação, erigida em área de preservação permanente, a condenação à demolição e à elaboração de PRAD é medida imperativa para a preservação do meio ambiente. 



    2. A demolição e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto. 



    3. A responsabilidade, em relação ao Município, é solidária, dado o caráter de indivisibilidade do dano ambiental, e subsidiária na execução (após o particular).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 795), sustenta-se, em síntese, vulneração ao princípio da separação de poderes, ao postulado constitucional da coisa julgada e a nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Entre as diversas teses apresentadas, aduz-se que (pp. 33-47):



    " (...) O julgado recorrido não atende ao Princípio da Irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF88), negando vigência ao artigo 6º do Decreto-lei 4.657/42, denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que emprega legislação inaplicável ao caso, até mesmo a Lei Orgânica do Município de Laguna que remonta ao ano de 2000, 2 (duas) décadas após o início da ocupação (TRF4, Evento 36, RELVOTO1, Página 20)



    (...)



    A conclusão do Acórdão é completamente contrária ao texto do supracitado artigo 15 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a ocupação humana é permitida em Área de Proteção Ambiental - APA. 



    O julgamento de 2º grau mistura/confunde os conceitos de Área de Preservação Permanente - APP e Área de Proteção Ambiental - APA, na tentativa de justificar a demolição do imóvel, “confusão” que de ser afastada de plano, pois “Área de Preservação Permanente não se confunde com Unidade de Conservação”



     (...)



    Os respeitáveis julgadores de 1º e 2º Graus vêm exercendo trabalho que incumbe, prima facie, ao Poder Executivo Municipal, como definido na LEI FEDERAL n. 13.465, em seus artigos 30, II, 32, caput, e 33, caput: (...) "



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 778).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 816). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, asseverou (eDOC 747, pp. 7-37): 



    “(...) No que se refere aos promontórios, apesar de não figurarem no rol das APP's do Código Florestal e da Resolução CONAMA nº 303/02, são considerados, no âmbito do Estado de Santa Catarina, como Áreas de Proteção Especial pelo Decreto nº 14.250/81, conforme Lei nº 5.793/80: (...)



    Assim, a intervenção em área de preservação permanente ou em unidade de conservação configura violação ambiental passível de autuação e determinação de restauração ao status quo, inexistente direito adquirido ou ato jurídico perfeito, não sendo novo o assunto perante este Regional:



    (...)



    De todo o histórico supra tem-se, portanto, que desde a edição do Código Florestal de 1965 a construção em APP e área arqueologicamente protegida é vedada, ambas constitucionalmente protegidas pela Carta de 1988, razão pela qual a construção sob a posse da parte ré na Praia da Galheta esteve viciada desde seu princípio. 



     Ou seja, a ocupação é proibida expressamente pela legislação, que veda a inscrição pela Secretaria de Patrimônio da União - SPU de ocupações em áreas de preservação permanente ou áreas de uso comum do povo. 



    Ademais, a Lei Orgânica do Município de Laguna, de 11/07/00, no art. 129, § 2º, VII, definiu o Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, popularmente conhecido como Cabo de Santa Marta Pequena, Morro da Galheta, Pontal/Ponta da Galheta ou Morro do Pontal da Galheta, como área de preservação permanente:



    (...)



    No que concerne à alegação de que a área não pode ser considerada APP por se tratar de tômbulo, esclareço que o expert informou que os estudos geológicos e geomorfológicos da área indicam que o ambiente do Balneário Galheta é predominantemente uma formação de restinga desenvolvida por sistemas deposicionais distintos: formação de ilha-barreira e um tômbolo ligando uma antiga ilha oceânica ao continente. Contudo, tal circunstância não afasta a caracterização do local como de formações dunares com vegetação de restinga, consonante atestado pelo perito. 



    Acresço, por fim, que a modalidade da culpa objetiva e a obrigatoriedade de recuperação de danos causados ao meio ambiente, já se encontram de há muito previstas no ordenamento jurídico pátrio, estampadas na Lei n.º 6.938/81, art. 14, caput e § 1.º. 



    Assim, caracterizada a ocorrência da prática do dano ambiental através do reconhecimento de construção em APP, mostra-se plenamente razoável e proporcional a imposição da pena de demolição da edificação e de recuperação da área degradada.



    (...)” (grifei)



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca do dano e da responsabilidade civil ambiental apurados no âmbito da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a Lei nº 12.651/2012 e Lei nº 13.465/2017), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (grifei) (ARE 1460442 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (grifei)(ARE 1406945 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (grifei) (ARE 1195869 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente